Tribunal: TJES
Processo: 0006662-31.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006662-31.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALYSSON NASCIMENTO DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES PARA NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, CP). O apelante questiona a dosimetria da pena, alegando: (i) indevida utilização do concurso de agentes para exasperar a pena-base e (ii) necessidade de aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais: (i) a possibilidade de utilizar o concurso de agentes para negativar a pena-base; (ii) a viabilidade de aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu duas majorantes do crime de roubo (concurso de pessoas e uso de arma branca) e aplicou o concurso de pessoas para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e utilizou a majorante do uso de arma branca na terceira fase para aumentar a pena.
4. Admite-se que uma das causas de aumento seja utilizada para valorar as circunstâncias judiciais, desde que não haja
bis in idem
. Precedentes do STJ.

5. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena.

6. A Súmula nº 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, caso contrário, a redução da pena abaixo do mínimo configuraria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Em casos de roubo com duas majorantes, uma pode ser utilizada para negativar a pena-base na primeira fase da dosimetria, e a outra para aumento na terceira fase, sem configurar
bis in idem
.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 231;
STJ, AgRg
no
HC
nº
785.497/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 24.05.2023; STJ, REsp
nº
1.869.764-MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006662-31.2023.8.08.0048

APELANTE: ALTHIERIS FERNANDES VICENTE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALTHIERIS FERNANDES VICENTE
em face da r. Sentença de fls. 48/51 do ID 10985488, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, sob o regime inicial semiaberto.

Em suas razões, ao ID 10985516, o apelante sustenta, em síntese, que

(i)
na 1ª fase da dosimetria da pena, magistrado exasperou a pena-base em razão do concurso de agentes, que é causa especial de aumento, prevista na parte especial do Código Penal; e
(ii)
deve ser reconhecida a atenuante da confissão como causa capaz de fazer incidir a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões, ao ID 10985519, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11366947, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (ID 10985491) que:

[...]

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 25 de agosto de 2023, por volta das 23h49min, Av. Rio Doce, bairro Eldorado, município da Serra/ES, os ora denunciados
ALTHIERIS FERNANDES VICENTE e ÁLYSSON NASCIMENTO DE JESUS
, consciente e voluntariamente, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com o uso de arma branca (faca) e simulacro de arma de fogo, diversos pertences pessoais da vítima Adelson da Silva (vide BU n° 52141740 de fls. 33/35)

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus na forma acima descrita.

O mérito do recurso não questiona a condenação proferida em desfavor do apelante. A irresignação se refere à dosimetria da pena aplicada, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a incidência da atenuante de confissão capaz de fazer incidir a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal.

Quanto à fixação da pena, momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Neste ensejo, e ao proceder à dosimetria das penas, o Magistrado de Primeiro Grau assim fundamentou a fixação da pena-base:

[...]

QUANTO AO RÉU ALTHIERES. Do exame das circunstâncias judiciais, verifico que apenas as circunstâncias do crime são negativas, uma vez que a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas. Vale ressaltar que embora seja uma majorante sua utilização é permitida como circunstância judicial desde que não utilizada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza o STJ (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 26/05/2015), motivo pelo qual fixo a pena base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1 ano. Ausentes agravantes. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição, contudo, diante do uso de arma de fogo, incide a causa de aumento prevista no inciso VII, do artigo 157, do CP, razão majoro em 1/3 a pena e FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e multa. Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em 13 (TREZE) DIAS MULTA, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

[...]

Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu duas causas de aumento de pena no roubo praticado (concurso de agentes e uso de arma de fogo). Assim, optou por utilizar a majorante do concurso de pessoas, na 1ª fase da dosimetria, para negativar as circunstâncias do crime e exasperar a pena-base, bem como por usar a majorante do uso de arma de fogo para aumentar a pena na 3ª fase da dosimetria da pena.

O entendimento dos Tribunais é no sentido de que, havendo concurso de duas causas de aumento, uma pode ser utilizada para elevar a pena base e a outra para aumentar a pena na 3ª fase da dosimetria da pena.

Desse juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DOS BENS. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena na primeira fase da dosimetria.
[...]

(STJ, AgRg
no
HC
nº
785.497/
SP
2022/0368084-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 24.05.2023)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 1. Inviável o pleito absolutório pela prática do crime de extorsão, uma vez comprovada a conduta de exigir as senhas da vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (tesoura) para desbloquear o aparelho celular e efetuar transferência mediante PIX para conta própria. 2. Não há de se falar em crime único na subtração do aparelho celular e posterior exigência de senha para utilizar aplicativos bancários, porquanto são condutas praticadas com desígnios autônomos, cada uma volta a seu fim especifico. Precedentes do STJ. 3.
Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime (concurso de pessoas), na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira (emprego de arma branca)
. 4. Apelação não provida.

(TJDF
T

ApCrim nº
0725255-23.2023.8.07.0007 1895137, Rel.
Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal
,
J.
18.07.2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO. PENA. MANUTENÇÃO. 1. Devidamente demonstradas, inclusive pela confissão do acusado, a autoria e materialidade do delito de roubo duplamente majorado, a condenação é medida que se impõe. 2.
Reconhecidas as duas majorantes do crime de roubo (emprego de arma branca e concurso de pessoas), uma delas pode ser levada a efeito na primeira fase (circunstâncias do crime) aumentando-se a pena-base, com o consequente redimensionamento do quantum da pena, sem prejuízo do aumento da reprimenda na terceira etapa do método de Hungria (Precedentes do STJ)
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO,
ApCrim nº
5339667-36.2022.8.09.0162, Rel. Des. R
ogério Carvalho Pinheiro, Segunda
Vara Criminal, Publ. S/R)
- destaquei

Noutra parte, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau aplicou a atenuante da confissão espontânea e reduziu a reprimenda em 1 (um) ano.

E nos termos da Súmula nº 231 do STJ “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, a fixação da pena fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

Calha ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu que a Súmula 231 não está superada.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STJ, REsp
nº
1.869.764-MS, Rel. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto,
Terceira
Seção, J.
14
.0
8.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, eis que próprio e tempestivo, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________